Tribunal: TJBA
Processo: 8004715-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004715-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA Advogado(s): AGRAVADO: ANA VITORIA SOUTO NOGUEIRA Advogado(s):EDILSON DE ALMEIDA RESENDE ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA READAPTAÇÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DE MEDIDA SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSPEÇÃO MÉDICA OFICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Barra do Choça contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, ajuizada por Ana Vitoria Souto Nogueira, que deferiu tutela antecipada para determinar a readaptação funcional da autora, servidora pública municipal, em cargo compatível com suas limitações físicas, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão de tutela de urgência que esgote o objeto da demanda em desfavor da Fazenda Pública; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada com base em documentação médica particular, sem a realização de perícia oficial ou inspeção por junta médica prevista em lei municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela antecipada não pode ser concedida contra a Fazenda Pública quando possui caráter satisfativo e esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, dispositivo em plena vigência e reiteradamente aplicado pela jurisprudência do TJBA. A readaptação funcional da servidora está condicionada, segundo a Lei Municipal nº 192/2011, à prévia inspeção realizada por junta médica da Previdência Social ou por médico do trabalho municipal, o que não foi comprovado nos autos. A ausência de avaliação oficial inviabiliza o juízo de probabilidade exigido pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada, sendo necessária dilação probatória para aferição da condição funcional da servidora. Há risco evidente de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois a readaptação impõe reestruturação no quadro de pessoal e pode acarretar impacto financeiro e organizacional na Administração Pública, dificultando o retorno ao status quo ante em caso de revogação da medida. A ausência de contrarrazões pela parte agravada reforça a conclusão de que os fundamentos do Agravante não foram infirmados nesta fase processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A tutela antecipada que esgota o objeto da ação é incabível contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. A readaptação funcional de servidor público municipal depende de prévia inspeção médica oficial, não sendo suficiente a apresentação de laudos médicos particulares. A concessão de tutela antecipada que implica reorganização administrativa e possível impacto financeiro caracteriza risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; CPC, art. 300; Lei Municipal nº 192/2011, arts. 49, § 1º, e 50, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8050973-36.2022.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, DJe 07.06.2023; TJBA, AI nº 8026101-93.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, DJe 28.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004715-94.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA e como agravada ANA VITORIA SOUTO NOGUEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .